Tribunal: TJMT
Processo: 1005018-70.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005018-70.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MARCOS VENICIO GONCALVES SERAFIM - CPF: 062.417.531-69 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDILAINE GONCALVES QUEIROZ - CPF: 909.692.511-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO E ESTUPRO. SESSÃO PLENÁRIA. JULGAMENTO HÍBRIDO. ADMISSIBILIDADE. PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELA COVID-19. GRAVE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS. AMPARO LEGAL. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Além de encontrar respaldo no art. 185, § 2º, do CPP, a realização de sessões do Tribunal do Júri de forma híbrida (apenas com a presença de autoridades e jurados sorteados) ou, exclusivamente, por meio de recurso tecnológico de videoconferência vem prevista na Portaria Conjunta nº. 428/2020-TJMT, a evidenciar o amparo legal dessas modalidades de julgamento.

2. Embora corolário do direito à plenitude de defesa (art. 5º, inc. XXXVIII, alínea a, da CF), a participação pessoal do réu na sessão de julgamento do Tribunal do Júri não tem caráter absoluto e, por isso mesmo, pode sofrer restrições quando em confronto com outros direitos igualmente assegurados na Constituição Federal.

3. Para preservar a saúde de todos os envolvidos no julgamento pela Corte Popular, é perfeitamente possível negar ao acusado sua presença física em plenário, sobretudo quando respeitada a garantia de entrevista reservada com o defensor e assegurado que participe da sessão plenária por meio dos recursos tecnológicos disponíveis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARCOS VENICIO GONCALVES SERAFIM
,
pronunciado nos autos da ação penal N.U
0002209 -03.2018.8.11.0042
, pela prática dos crimes capitulados nos
art. 121, §2º, III, IV, V e VI c/c §2º - A, II, art. 157,
caput
, art. 213,
caput
c/c art. 69 do Código Penal c/c a Lei nº 8.072/90
. Alega-se coação ilegal e se aponta como autoridade coatora a MMª. Juíza de Direito da
1ª Vara Criminal da Capital.

Em linhas gerais,
aduz a
violação
ao direito constitucional do paciente à
plenitude de defesa
, e diz que a sua atuação será mitigada (se não prejudicada), pois o réu tem o direito de ser apresentado pessoalmente aos Jurados, ocasião em que poderá exercer a autodefesa e influenciar no convencimento dos juízes leigos mediante transmissão de suas emoções, indignações, arrependimentos e expressões corporais
“sem interferências ou limitação geradas pela tecnologia”.

Pede, a concessão da ordem para determinar a
realização do
Júri
Popular de forma inteiramente presencial
, adotando-se as medidas de prevenção à Covid-19 indicadas por profissionais da saúde.

A liminar foi
indeferida
(Id.
82038480
).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id. 82463478).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem
,
em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id
. 84011451):

Habeas corpus
. Pedido para realização da sessão de julgamento pelo
Tribunal do Júri na forma presencial
.
Inviabilidade
devido a grave situação pandêmica. Priorização de audiência por videoconferência.
Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
. Medida excepcional que tem como finalidade a
redução dos riscos de contaminação
, sendo assegurada, contudo, a atuação do defensor habilitado nos autos. Precedentes do TJMT. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 30 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021